Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. REDE PÚBLICA DE ELETRICIDADE. PASSAGEM DE FIAÇÃO RENTE AO IMÓVEL DO AUTOR. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS CABOS À CUSTA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra sentença, proferida pelo Juízo do 1o JECCRIM de Samambaia, que julgou procedente o pedido e determinou que a recorrente proceda à retirada e à realocação do cabo de energia que passa por dentro da propriedade do autor, sem custos para ele. A CEB alega, preliminarmente, a incompetência absoluta em razão da suposta necessidade de perícia técnica. No mérito, afirma que, segundo normas da Aneel, é legítima a cobrança para a realização do serviço.

2. Preliminar de incompetência absoluta: a recorrente defende a necessidade da designação de perícia técnica, uma vez que seria controverso se a propriedade do autor não estaria invadindo área pública, o que tornaria legítima a passagem dos fios elétricos pelo referido espaço e, consequentemente, traria legalidade à cobrança para eventual readequação dos cabos de energia.

3. Verifico, entretanto, que das fotografias de ID 18872033, em especial as de fls. 01 e 03 (que permitem uma visão lateral do imóvel), não revelam indícios de avanço do bem em relação à calçada; ao contrário, a construção do autor está mais recuada do que a de alguns dos seus vizinhos. A recorrente, se realmente entendesse que o imóvel do autor está invadindo terreno público, poderia medir os espaços e, mediante simples fotografias, demonstrar esta tese de defesa, ônus do qual não se desincumbiu, mesmo tendo condições operacionais para tanto.

4. Válido destacar que a prova pericial, diante do seu elevado custo e do atraso que proporciona na entrega jurisdicional, deve se ater aos casos em que o direito da parte não possa ser demonstrado por nenhum outro meio, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.

5. No mérito, a controvérsia é definir se a recorrente pode ou não ser obrigada a, sem qualquer contrapartida financeira do recorrido, deslocar a fiação elétrica indicada na petição inicial para um novo local. A viabilidade técnica de tal realocação já foi atestada pela empresa ré (ID 18872034).

6. Na forma do art. 44, VII, da Resolução Normativa Aneel no 414/2010, “o interessado, individualmente ou em conjunto, e a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos: (...) VII – deslocamento ou remoção de poste e rede, nos termos do art. 102”. Já o art. 102, XIV, do mesmo diploma normativo estabelece que “os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes: (...) XIV – deslocamento ou remoção de rede”.

7. Apesar de a regra supracitada direcionar em desfavor do consumidor o ônus financeiro para readequação de rede elétrica, é certo que tal dispositivo deve ser interpretado tomando-se como referência o motivo do requerimento. Isto é, sempre que o consumidor postular mudanças na passagem da fiação por razões estéticas (ou outros pretextos de cunho meramente pessoal), correto vincular a execução do serviço ao pagamento prévio pelo indivíduo, em respeito ao princípio basilar da Supremacia do Interesse Público.

8. No caso dos autos, entretanto, a análise das fotografias de ID 18872033 permite concluir que a rede elétrica na localidade está, de fato, passando muito próxima ao imóvel do autor, e que dentro da construção foi instalado um braço mecânico para afastar o contato da fiação com a parede. Neste sentido, a imagem de fl. 03 do mesmo documento demonstra que o cabo de energia, ao invés de seguir uma linha paralela à calçada, inicia uma passagem rente ao primeiro andar da casa.

9. Por trás da pretensão do autor, portanto, não se está tutelando interesse meramente estético, mas sim o próprio direito de propriedade (art. 5o, XXII, e 170, II, da CRFB/88), bem como os direitos à saúde, à tranquilidade e à vida dos residentes daquele endereço, bens jurídicos que restariam prejudicados caso fosse legitimada a conduta da recorrente de condicionar a remoção da fiação ao pagamento pelo consumidor. Correta, pois, a sentença em todos os seus termos.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.